Tribunal: TJES
Processo: 0000714-86.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-86.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: JORGE JOSE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACORDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra acórdão que deu integral provimento à apelação da parte autora para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça, extinguir o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir e condenar a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. A embargante sustenta omissão e erro de fato, ao argumento de que a parte autora teria requerido a extinção do feito com resolução de mérito em razão de renúncia ao direito, o que atrairia a incidência do art. 90, caput, do CPC, ou, subsidiariamente, do § 3º do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao afastar a extinção do processo com resolução de mérito por renúncia ao direito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Poder Judiciário não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para solucionar a controvérsia, conforme art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando constatada premissa fática equivocada capaz de conduzir a conclusão incompatível com a realidade processual.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a extinção do processo decorreu da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da satisfação extrajudicial da pretensão autoral mediante acordo administrativo.

O colegiado assentou que a utilização da expressão “renúncia” na manifestação da parte autora decorreu de exigência burocrática vinculada ao sistema indenizatório administrativo, não podendo receber interpretação técnico-processual estrita.

O reenquadramento jurídico da hipótese para perda superveniente do interesse de agir atrai a incidência do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, afastando a aplicação do art. 90, caput e § 3º, do CPC.

Os argumentos deduzidos pela embargante evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A satisfação extrajudicial da pretensão autoral configura perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais quando a extinção decorre de fato superveniente imputável à parte demandada.

4. A utilização de expressão incompatível com a técnica processual, por exigência administrativa, não altera a natureza jurídica da extinção reconhecida judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(Id. 17931675),

a qual pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (Id. 17513416) que deu integral provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça, extinguir o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir e condenar a empresa requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.

Nas razões recursais (
I
d.

17931675
),
alega
m

o
s
embargante
s
, e
m síntese,
omissão e erro de fato no acórdão, pois o julgamento colegiado teria desconsiderado que a parte autora postulou expressamente a extinção do feito com resolução de mérito em virtude de renúncia ao direito, o que atrairia a aplicação cogente do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, imputando ao autor o ônus da sucumbência, ou, alternativamente, a aplicação do §3º do mesmo dispositivo para isenção das custas processuais remanescentes.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o ju
í
zo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja,
trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida,
bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar a via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Além disso,
em
hipóteses excepcionais
,
é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024,
STJ /
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023,
STJ
).

P
artindo dessas premissas,
a
pós analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva, clara e coerente toda a matéria devolvida no recurso de apelação, assentando motivadamente que a extinção do processo decorreu da perda superveniente do interesse de agir (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), em razão da satisfação extrajudicial da pretensão autoral por meio de acordo administrativo.

O colegiado justificou pormenorizadamente que a utilização do termo "renúncia" na peça de manifestação do autor decorreu de imposição burocrática e administrativa para fins de adesão ao sistema indenizatório, não podendo ser interpretada sob a ótica técnico-processual estrita.

Diante do
legítimo reenquadramento jurídico da extinção
, definiu-se que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é regida de forma específica pelo princípio da causalidade, nos exatos termos do artigo 85, § 10, do CPC
1
, o que afasta de modo lógico e definitivo a aplicação do artigo 90,
caput
ou § 3º
2
, do diploma processual civil.

Dessa forma, resta nítido que os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com as premissas jurídicas adotadas e manifesto propósito de rediscussão do mérito do julgado, via recursal inadequada para tal fim, dada a absoluta higidez e autossuficiência da fundamentação que ampara a conclusão do acórdão.

Ante tais considerações,
conheço

d
os
embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 85.

(...)
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)
§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)